Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012555-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 340.543.402-53 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECEBIDA
COM EFEITO SUSPENSIVO –
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO –
GARANTIA DO JUÍZO – IMÓVEL RURAL COM MATRÍCULA
SUB JUDICE
– INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CADEIA DOMINIAL – EXISTÊNCIA DE PRENOTAÇÕES E AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA – IMÓVEL QUE NÃO OFERECE SEGURANÇA SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO PROVIDO.

1.

A decisão recorrida foi proferida em 24/03/2025.
Dessa forma, tendo o agravo de instrumento interposto
em
16/04/2025
, dentro, portanto, do prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/15, não há se falar em intempestividade.

2.
O
art. 919, §2o, do CPC/15, estabelece expressamente que “cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

Assim, a descoberta posterior de eventuais irregularidades na matrícula do imóvel que a tornariam inidônea justifica o reexame da questão, sem que se possa falar em preclusão.

3.
Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além dos requisitos da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave ou de difícil reparação, exige-se que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

4
. Não se considera idônea para garantir o juízo a matrícula de imóvel rural que apresenta indícios de irregularidades na cadeia dominial, com incompatibilidades entre os registros apresentados, além de averbações relacionadas a litígios sobre a propriedade do bem.

5
. Havendo questionamentos sobre a idoneidade da garantia ofertada,
há que ser revogado
o efeito suspensivo anteriormente concedido, nos termos do art. 919, § 2o, do CPC.

6. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução no 1003809-54.2023.8.11.0046
ajuizado por
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO,
que manteve a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alegam os recorrentes que o agravado, ao tomar ciência da referida execução
,
opôs exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada pelo juiz singular. O agravado, insatisfeito, interpôs agravo de instrumento, e esta Turma Julgadora negou provimento ao recurso.

Sustentam que em 31/10/2023 o agravado opôs embargos à execução, que por seu turno fora julgado extinto. Não se conformando, interpôs apelação, o qual foi provido determinando o prosseguimento regular dos embargos à execução.

Aduzem que o agravado ofertou, para garantir o juízo, a matrícula de um imóvel rural, cuja propriedade vem sendo discutida judicialmente, conforme prenotações da própria matrícula.

Relatam que a referida mat
rícula possui origem duvidosa, pois não guarda vínculo com o título primitivo
. A matrícula no 1.166 do RGI de Comodoro/MT, indica como origem a matrícula no 8.652 do RGI de Pontes e Lacerda
/MT, por sua vez, a matrícula no 8.652 menciona uma escritura lavrada
às fls. 076/076a do livro no 010 do Serviço Notarial de Itaúba/MT.

Afirmam que não consta nos referidos fólios do livro qualquer menção à referida escritura tendo o embargante como
comprador,
assim,
tal fato evidencia a inidoneidade da garantia e causa prejuízo aos embargados.

Narram que a matrícula do imóvel trazida aos autos pelo agravado a fim de garantir o juízo não é idônea e encontra-se eivada de averbações, tendo sido inclusive objeto de agravo de instrumento no 1036798-23.2024.8.11.0000, o que foi reconhecida e deferida a liminar recursal para determinar a suspensão da decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

Declaram
que a decisão agravada culminará em dano irreparável aos agravantes, motivo pelo qual a eficácia da decisão interlocutória merece ser reformada.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no ID no
282262388.

Sem informações pelo juízo
a quo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
287583355
, alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso
e a preclusão temporal. No
m
érito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instados
,
os agravantes se manifestaram no ID no
290765393
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DAS PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

D
a
Preliminar de Intempestividade

O agravado sustenta, preliminarmente, que o recurso é intempestivo, pois a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução foi publicada em 08/11/2023, e o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 16/04/2025.

Contudo, sem razão o agravante.

Isto porque
, embora a decisão que inicialmente concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução tenha sido proferida em novembro de 2023, o presente recurso dirige-se contra decisão posterior que manteve tal efeito,
proferida em
2
4
/03/2025
.

Dessa forma, tendo o agravo de instrumento interposto em
16/04/2025
, dentro, portanto, do prazo de 15 dias
úteis
, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/15, não há se falar em intempestividade.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de preclusão temporal

O agravado afirma que ocorreu preclusão temporal, pois os agravantes não se insurgiram contra o imóvel nomeado como garantia no momento oportuno.

No entanto, não assiste razão ao agravado.

Isto porque, o art. 919, §2o, do CPC/15, estabelece
expressamente que
“cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser
modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

Assim,
mesmo que os agravantes não tenham se insurgido anteriormente contra a garantia oferecida, a descoberta posterior de eventuais irregularidades na matrícula do imóvel que a tornariam inidônea justifica o reexame da questão, sem que se possa falar em preclusão.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se inicialmente
de Execução de Título Extrajudicial no 1002
852-53.2023.8.11.0046 ajuizada por

GILDO ELIAS MARIAN e ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
em face de
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO
,
alegando, em síntese, que este
s teriam atuado na intermediação de uma compra e venda de um imóvel rural
,
juntamente com um grupo de corretores e prestadores de serviço
, de maneira que seriam devidos aos exequentes as suas respectivas comissões.

Sustentaram que o executado se encontra com um débito no montante global de R$ 1.400.000,00, sendo R$ 400.000
,00 ao exequente ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e R$ 1.000.000,00 ao exequente GILDO ELIAS MARIAN
.

Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC
/15
, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) requerimento do embargante; (
ii
) relevância dos fundamentos dos embargos; (
iii
) risco de dano grave ou de difícil reparação; e (
iv
) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso
,
os documentos
trazidos aos autos
revela
sérias dúvidas quanto à idoneidade da garantia oferecida pelo agravado.

Isto porque, a
matrícula no 1.166 do RGI de Comodoro/MT, apresentada como garantia, indica como registro anterior a matrícula no 8.652 do RGI de Pontes e Lacerda/MT.
Confira
(ID no
133357338
)
:

Esta, por sua vez, menciona uma escritura pública de compra e venda
,

tendo o embargante e sua cônjuge como compradores, tombada
às fls. 076/076a, do Livro no 010, do Serviço Notarial e Registral do Município de Itaúba, Comarca de
Colíder
/MT.
Vejamos
(ID no
184607628
)
:

Ademais, conforme se verifica da própria matrícula juntada aos autos, existem diversas averbações relacionadas a litígios sobre a propriedade do imóvel, algumas das quais foram posteriormente canceladas, o que reforça a incerteza quanto à situação jurídica atual do bem.
Vejamos

Aliás,
já foi reconhecido
em decisão anterior (Agravo de Instrumento no 1036798-23.2024.8.11.0000) que o bem imóvel oferecido pelo agravado encontra-se
sub judice
, circunstância que compromete sua eficácia como garantia da execução
, conforme ementa que ora transcrevo,
in
verbis
:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PENHORAS E CONSTRIÇÕES – IMÓVEL OFERECIDO EM
GARANTIA COM MATRÍCULA SUB JUDICE – OFENSA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A matrícula do imóvel oferecido pelo executado para garantir a execução encontra-se sub judice, não sendo suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

2. A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015 prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor.

3. A decisão que determinou o levantamento das penhoras e constrições realizadas contraria o interesse do credor e a sistemática legal da execução, causando potencial lesão ao exequente.

4. Recurso provido
.
”
-

No caso em análise, as inconsistências verificadas na cadeia dominial e os litígios envolvendo o imóvel comprometem sua idoneidade como garantia do juízo, não justificando a manutenção do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

Nesse contexto,
em que cessaram as circunstâncias que justificavam a concessão do efeito suspensivo (garantia idônea), mostra-se cabível a revogação desse efeito, nos termos do § 2o do artigo 919 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para
confirmar a liminar recursal e
reformar a decisão recorrida a fim de
revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o prosseguimento regular do processo executivo no 1002852-53.2023.8.11.0046.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025